Tribunal: TJMT
Processo: 1002954-91.2019.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002954-91.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MRB PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 24.912.579/0001-27 (APELADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), DANIELE SANTOS DA SILVA FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 996.745.801-15 (ADVOGADO), ALAYDE ARAUJO SANTOS SANTANA - CPF: 043.423.791-47 (ADVOGADO), MAURO SOMACAL - CPF: 673.613.310-68 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DAS FLORES PORTO - CPF: 045.724.141-14 (ADVOGADO), DANIEL FEITOSA NARUTO - CPF: 008.337.091-94 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), CAROLINE MAIA NANTES FERRARI - CPF: 036.966.161-33 (ADVOGADO), CECILIA NORONHA DE ARAUJO TORRES - CPF: 086.402.876-86 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO ROCHA LEMOS - CPF: 003.400.231-63 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO — OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO — CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO — RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA
– CONDUTA OMISSIVA OBSERVADA — APLICAÇÃO DO ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 14 E 22 DO CDC — DEVER DE INDENIZAR — DANOS MATERIAIS COMPROVADOS — SENTENÇA MANTIDA —
RECURSO DESPROVIDO.

As concessionárias de serviço público que administram rodovias respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros usuários, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e os artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A presença de um objeto estranho na ­pista de rolamento, como um pedaço de meio-fio, decorrente de obras na rodovia, configura risco inerente à atividade da concessionária e não afasta sua responsabilidade, ainda que as rondas de inspeção tenham sido realizadas.

Comprovado o nexo de causalidade entre o objeto na pista e os danos materiais sofridos pelo veículo da parte autora, e inexistindo excludentes de responsabilidade, é devida a indenização.

Os danos materiais são devidamente comprovados por meio de orçamento de reparos no veículo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002954-91.2019.8.11.0086

APELANTE:
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.

APELADA:
MRB PARTICIPAÇÕES LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CONCESSIONÁRIA
ROTA DO OESTE S.A.

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dr. Cassio Leite de Barros Netto
, lançada nos autos da
Ação de Reparação de Danos Materiais no 1002954-91.2019.8.11.0086,
ajuizada por
MRB PARTICIPAÇÕES LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“
CONDENAR
a Requerida a pagar a parte Autora o valor de R$ 6.580,00 (seis mil quinhentos e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso”
(sic).

Ao final, condenou a ora apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais.

Ambas as partes opuseram embargos de declaração (Id. 286048892 e Id. 286048893), sendo os embargos de declaração de
MRB PARTICIPAÇÕES LTDA.
acolhidos para alterar a sentença da seguinte forma:

“
Onde se lê:

CONDENAR
a Requerida a pagar a parte Autora o valor de
R$ 6.580,00 (seis mil quinhentos e oitenta reais),
a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

Leia-se:

CONDENAR
a Requerida a pagar a parte Autora o valor de
R$ 6.580,00 (seis mil quinhentos e oitenta reais),
a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.”

Os embargos de declaração da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
foram rejeitados na mesma decisão.

A apelante, em suas razões recursais aduz que
“Trata-se de ação de reparação por danos materiais ajuizada pela empresa MRB Participações LTDA. em face da Concessionária Rota do Oeste em razão de acidente provocado por suposto objeto na pista (pedaço de meio fio). O acidente teria ocorrido no dia 21/04/2019, por volta das 12:30h, com o veículo de Marca VOLVO, Modelo XC60, placa QBU-9390, na BR-163, Km 598, sentido Nova Mutum-Cuiabá/MT. De acordo com o relato inicial, o veículo trafegava na rodovia quando se deparou com um pedaço de meio fio e o motorista não visualizou o objeto e acabou colidindo. Após o acidente, a Concessionária prestou atendimento ao usuário, disponibilizando guincho e auxiliando na troca do pneu. Ainda com base no relato inicial, a empresa autora afirma que buscou ressarcimento administrativo pelo acidente junto à Concessionária, porém o pedido foi devidamente negado, pois a Concessionária possui prazo de inspeção a ser cumprido estabelecido pelo Contrato de Concessão e seus anexos (Ids. 43771176 e 43771178). Além disso, todo o atendimento devido em decorrência do acidente foi prestado pela Requerida, logo, inexiste qualquer dever ressarcitório por parte da Concessionária já que foi cumprido o prazo de inspeção contido no contrato firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT”
(sic).

Sustenta que
“Conforme já antecipado, a r. Sentença afirma que a Concessionária não demonstrou causa extintiva ao dever de indenizar. Entretanto, data máxima vênia, tal conclusão é controversa no presente processo, isso porque o acidente ocorreu devido a circunstâncias alheias à Concessionária, que cumpriu com todas as suas obrigações. Ou seja, isso por si só demonstra que a responsabilidade da Concessionária deve ser mitigada, já que o objeto não estava na rodovia por culpa da Apelante. Sendo assim, evidentemente, não há que se falar em responsabilização da Concessionária na presente situação, por se tratar de caso fortuito já que o objeto ao qual o Apelado atribui a culpa de seu acidente não proveio do Apelante. Nesse sentido, é válido lembrar que o Programa de Exploração da Rodovia – PER (Id. 43771178) estabelece critérios de inspeção do tráfego da rodovia, todos perfeitamente cumpridos pela Concessionária, que realizou as vistorias no trecho do acidente no tempo estipulado em 90 minutos”
(sic).

Afiança que “
Nesse sentido, é descabido é esperar uma atuação ininterrupta da Concessionária nos mais de 850 km concedidos, em que nem mesmo o poder concedente espera tal atuação, por isso mesmo estabeleceu o prazo de inspeção no trecho. Assim, como a Concessionária cumpriu com sua obrigação de realizar as inspeções estabelecidas no PER, não há que se falar em responsabilização da Apelante. Corroborando com o exposto, analisando precedente recente em processo envolvendo a Apelante e em caso semelhante ao dos autos, foi devidamente reconhecido que objetos na pista que não sejam provenientes de uma omissão culposa da Concessionária, não devem configurar o dever de indenizar”
(sic).

Diz que “
Nesse sentido, a Concessionária não possui a obrigação absoluta, tampouco a capacidade, de evitar todos os acidentes que podem acontecer na rodovia que administra, mesmo porque há muitos casos que independem de sua atuação ou poder de fiscalização, o que pode ser exemplificado por motoristas imprudentes e pelas más condições de veículos que transitam pela estrada. Cumpre ainda enfatizar que, por consequência do tráfego constante de veículos, objetos e cargas podem se desprender de caminhões ou outros veículos que trafeguem no pavimento. Muitos desses objetos são retirados pela Concessionária, porém, após a passagem da Concessionária, é possível que objetos sejam deixados novamente. Isso em mente, os condutores de veículos devem estar sempre atentos às condições da rodovia, desde condições climáticas a condições de tráfego propriamente dito”
(sic).

Pondera que
“Como já mencionado, a Sentença condenou a Concessionária ao pagamento dos danos materiais requeridos na inicial, porém é nítido que para que a indenização por dano material fosse cabível deveria existir, no mínimo, uma relação de causalidade entre o acidente e o descumprimento de obrigações por parte da Concessionária. É nítido que para que esta indenização fosse cabível ao caso em tela, deveria existir, no mínimo, uma relação de causalidade entre o acidente e o descumprimento de obrigações por parte da Concessionária, que é dotada de responsabilidade objetiva, e por isso preza pela conservação da rodovia BR-163/364 e pela segurança de seus usuários. Além disso, de acordo com o artigo 927 do nosso Código Civil, a possibilidade de reparação do dano se restringe à prática de ato ilícito, e um ato ilícito é cometido por aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem (art. 186, C.C)”
(sic).

Mensura que
“Além disso, como já mencionado, o artigo 927 do Código Civil prevê que a possibilidade de reparação do dano se restringe à prática de ato ilícito, e um ato ilícito é cometido por aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem (art. 186, C.C). Portanto, considerando que a Concessionária em nenhum momento se omitiu, e muito menos agiu com negligência ou imprudência, o pedido de danos materiais deve ser afastado”
(sic).

A par destes argumentos pugna pela
“reforma da Sentença de primeiro grau, a fim de afastar por completo a responsabilidade da Concessionária pelo acidente, já que se trata de caso fortuito, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC”
(sic).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 286048905, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença de piso.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 286137353.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
MRB PARTICIPAÇÕES LTDA
, ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais em desfavor da
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, relatando, em síntese, que trafegava na data de 21 de abril de 2019 pela BR-163 no sentido Nova Mutum–Cuiabá, quando o veículo de sua propriedade foi danificado ao colidir com entulhos e desníveis deixados na pista de rolamento em virtude de obras inacabadas de reconstrução do meio-fio no canteiro central da rodovia, sob responsabilidade da apelante.

Assevera que os serviços estavam sendo executados sem a devida sinalização e sem bloqueio eficaz da pista, configurando evidente omissão da concessionária quanto ao dever de zelo pela segurança viária.

Alega que, em decorrência da má conservação e da ausência de sinalização adequada, o veículo de sua titularidade sofreu consideráveis avarias, ensejando gastos expressivos com o conserto, devidamente comprovados por notas fiscais anexadas aos autos.

Ao final da instrução processual, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“
CONDENAR
a Requerida a pagar a parte Autora o valor de R$ 6.580,00 (seis mil quinhentos e oitenta reais), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso”
(sic).

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por MRB Participações Ltda em desfavor de Concessionária Rota do Oeste S.A, ambas qualificadas.

Ressai dos autos que, na data de 21 de abril de 2019, o sócio proprietário da empresa Requerente, na condução do veículo Volvo XC60, de cor BRANCA, ano/modelo: 2017/201 e placa QBU9390, no km 598, da BR 163 colidiu com um objeto de cerca de 60 cm (meio fio) que estava na pista de rolamento.

Aduz que não ocasião fora atendido por um socorrista da Requerida o qual fez o registro fotográfico do meio fio solto na pista, da camioneta parada e dos estragos na roda e pneu.

Afirma que, diante do prejuízo no valor de R$ 6.580,00, entrou em contato com a Requerida solicitando ressarcimento e que, após o envio de alguns documentos, o pedido foi indeferido.

[...]

A controvérsia da demanda versa sobre a ocorrência de danos materiais sofridos pelo veículo da parte Autora, ao colidir com um obstáculo na rodovia, cuja manutenção é de responsabilidade da Requerida e o direito de ser ressarcida pelo dano suportado.

Pela dinâmica de distribuição do ônus da prova insculpida no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

Ainda, os artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil apregoam que compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

Pois bem.

[...]

Veja-se, portanto, que não só a administração, na forma direta, deve responder perante terceiros em casos de danos, mas também as pessoas jurídicas que prestam serviços públicos, como é o caso das concessionárias, que administram as rodovias, mas não são suas titulares.

Não me isentando ao fato de haver vasta divergência doutrinária no tocante a casos que envolvem omissão estatal dos entes políticos (responsabilidade subjetiva), associo-me ao entendimento de que se deve aplicar ao caso ora em análise a teoria da responsabilidade objetiva, pois, o caso em exame envolve uma relação de consumo existente entre a concessionária e o usuário, sendo certo que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, no caso, a concessionária do serviço.

[...]

Desta maneira, como concessionária de serviço público e responsável pela manutenção e fiscalização do tráfego na rodovia, deve a Requerida responder, em regra, pelos danos ocasionados aos usuários.

No presente caso, ainda que se admita que a Requerida tenha passado no local dos fatos momentos antes de sua ocorrência e nenhum objeto tenha sido encontrado na pista de rolamento, não se pode ignorar a existência de um objeto estranho, noticiado pela parte Autora, na pista que foi o causador do resultado danoso.

No ponto, a Requerente, por seu representante, informa que foi atendida por um socorrida de nome Felipe, a serviço da concessionária, o qual atestou as avarias na roda e pneu e tirou fotografias. Tal fato não foi objeto de impugnação especificada pela Requerida.

Já o informante arrolado pela Requerida, Kemuel Farinelli Serilo, supervisor de operações, aduziu que, embora não tenha contato direto com as ocorrências e que não compareça diretamente ao local dos fatos, noticiou que houve relato de que um veículo bateu em um objeto na pista de rolamento, bem como que ficou registrado um meio fio como objeto na pista.

As fotografias de ids. n. 72851022, n. 72851027, n. 72851033, n. 72851037, n. 72852446 e n. 72852463 dão conta das avarias ocasionadas ao veículo da Requerente e o orçamento de id. n. 26869485 revela o valor do dano material com a substituição da roda e pneu.

De se concluir, portanto, que o acidente com o veículo da Requerente e os danos dele decorrentes foram causados única e exclusivamente em razão da presença inesperada de um objeto estranho na pista de rolamento, sendo desnecessária qualquer outra prova nesse sentido.

Logo, a indenização pelos danos materiais ocasionados no veículo da Requerida é deveras devida, ante a omissão da concessionária de serviço público na manutenção e fiscalização adequada da rodovia, pelo que a procedência da ação é medida que se impõe.

Dispositivo.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente Ação de Reparação de Danos Materiais proposta por MRB Participações Ltda em desfavor de Concessionária Rota do Oeste S.A., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

CONDENAR
a Requerida a pagar a parte Autora o valor de
R$ 6.580,00 (seis mil quinhentos e oitenta reais),
a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

CONDENO
a Requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais. [...]”
(Id. 286048891).

Pois bem. Insta salientar de início que, por se tratar de pleito indenizatório decorrente de acidente havido em rodovia administrada por Concessionária de Serviço Público, a demanda deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
in verbis:

“
Art. 37
[...]

§ 6o.
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável no caso de dolo ou culpa.”

Assim, a requerida, ora apelante, na condição de concessionária de serviço público, responde de modo objetivo pela segurança dos usuários que utilizam o trecho sobre o qual detém a concessão.

Da mesma forma, o Código de Defesa do Consumidor, mediante interpretação conjunta do disposto nos seus artigos 22 e 14, prescreve a responsabilidade objetiva às concessionárias de serviço público. Vejamos:

“
Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“
Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Da análise dos autos, observa-se que, em 21/04/2019, às 12h30, na BR 163, KM 598, em Nova Mutum/MT, ocorreu o acidente de trânsito, noticiado pela parte autora, constando no Boletim de Ocorrência (Id. 286048478), a seguinte narrativa:

“(...) Declaro para os fins de direito, advertido das penas de lei, na qualidade de Condutor, que na data de 21/04/2019, às 12:30,. no endereço BR 163, KM 598.0, Trecho Principal BR 163(507,1 ao 642,3), NOVA MUTUM-MT, o veículo VOLVO XC60 de placa QBU9390 conduzido por BRUNO PIVA BATTAGLINI, CPF 017.774.391-32, envolveu-se em um acidente sem vítima do tipo Colisão com objeto móvel. No momento do acidente seu veículo Seguia o fluxo.

Estava todo o canteiro trafegando central, de Nova quando Mutum, em sentido Cuiabá, ao deparar com obras da rodovia de canteiro, refazendo meio fio em frente, um pedaço de mais ou menos 60cm de meio fio estava solto sobre a pista, eu não vi e a camionete colidiu com o pedaço de meio fio na rodovia, atingindo a roda dianteira esquerda.”

As provas constantes dos autos (boletim de ocorrência, fotografias) são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista.

A presença de um pedaço do meio-fio na faixa de rolamento, decorrente de obras na rodovia, não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

Logo, não importa se a concessionaria efetuou ronda no local do acidente. O fato é que o acidente apenas ocorreu em razão da presença do objeto na pista, portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da concessionária.

Colaciono entendimentos deste Sodalício, inclusive de minha lavra, em casos análogos, em que a apelante também restou condenada à indenização pelos danos materiais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO OBJETO NA RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONDUTA OMISSIVA OBSERVADA – INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR –
DANO MORAL AFASTADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a ela se aplica a "teoria da responsabilidade objetiva", prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Cabe às concessionárias de rodovia zelar pela segurança das pistas, respondendo civilmente, em consequência, por acidentes causados aos usuários, em razão da presença de obstáculos na pista de rolamento.

Ausente a comprovação de dano de ordem moral decorrente do acidente não há que se falar em condenação da concessionária requerida ao pagamento de indenização a tal título.

A configuração da sucumbência recíproca impõe a distribuição proporcional dos respectivos encargos entre as partes.”

(N.U 1001581-80.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – RODOVIA CONCEDIDA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – OBJETO DEIXADO NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ART. 37, § 6o, CF/88 – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil dos concessionários de serviço público, por danos decorrentes de acidentes em rodovias sob sua administração, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro somente se aplica quando comprovada de forma robusta, não se configurando no caso, mormente em razão de possuir o dever de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro aos usuários.

In casu, inexiste dano moral a ser reparado, pois, não há prova suficiente que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o mero aborrecimento do cotidiano.”

(N.U 1002820-78.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024) (Destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA - GALHOS DE ÁRVORE NA PISTA DE ROLAMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – COMPROVAÇÃO
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgador tem a liberdade de apreciar as provas e formar sua convicção conforme o princípio do livre convencimento. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários à solução da lide. Precedentes.”(AgInt no REsp 1.681.460/PR, relator Ministro Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe 6/12/2018).

2. A concessionária de serviço de administração de rodovias responde objetivamente por danos causados aos usuários da rodovia em razão de falha na prestação dos serviços (art. 37, § 6o, da CF), pois estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço que fornece.

3. As provas constantes dos autos (boletim de ocorrência, fotografias, vídeos) são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente e danos em razão da inadequada manutenção da pista – presença de galhos de árvore na rodovia, o que não constitui fato imprevisível ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade de administração da rodovia.

4. Comprovados os danos materiais decorrentes do acidente, relativos ao reparo do veículo avariado, há de ser mantida a condenação pelos danos materiais em sua integralidade.

5. É devida a indenização por danos morais, tendo em vista o sofrimento físico e psicológico do autor, vítima de acidente de trânsito com o capotamento de veículo em razão de objeto (galhos de árvore) na pista de rolamento.
6. Recurso desprovido.”

(N.U 1004048-42.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (Destaquei)

Portanto, comprovado o nexo de causalidade entre a presença de objeto na pista de rolamento e os danos sofridos pelo usuário, e inexistindo demonstração de causa excludente de responsabilidade da concessionária, lídima a responsabilidade indenizatória.

Apurada a responsabilidade da requerida, cumpre aferir sobre os danos alegados.

No caso, a parte autora trouxe orçamento de reparos no veículo, comprovando os danos materiais, no valor de
R$ 6.580,00 (seis mil quinhentos e oitenta reais)
, conforme Id. 286048479, devendo ser mantida a condenação a este título.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025